Tribunal: TJDFT
Processo: 0748268-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748268-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WALDIR GUIDO VARANDAS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAC ENGENHARIA LTDA - ME (executada) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0717727-19.2024.8.07.0001 movido por WALDIR GUIDO VARANDAS JÚNIOR (exequente), rejeitou o pedido de substituição da penhora como formulado pela parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID no 66115851), a parte agravante pede que haja a substituição da penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 86464, pelos de matrícula 160767 e 160768, pois lhe será menos oneroso. Ao final, pede a reforma da decisão impugnada, para substituir os imóveis da forma descrita. Para tanto, afirma, em síntese, que a agravante utiliza o imóvel de matrícula 86464 e que os outros dois (de matrículas 160767 e 160768) são lojas comerciais alugadas. Preparo regular - ID no 66115852. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, a parte agravante pede que haja a substituição da penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 86464 pelos de matrícula 160767 e 160768, será menos oneroso a ela. Não obstante as alegações da parte agravante, não verifico a probabilidade do direito quanto à substituição pretendida. Isso porque, apesar de ter afirmado que a substituição lhe é mais benéfica, não comprovou isso. Aliás, apenas utilizou o argumento de que residia no local. Ora, consta da Certidão do Oficial de Justiça avaliador, que esteve no local recentemente, a falta de utilização do imóvel, por estar desocupado. Na oportunidade em que esteve no local, em 24 de outubro de 2024, às 8h40, o serventuário da justiça constatou que a empresa executada/agravante não funciona nem é conhecida no local, e que o imóvel seria de propriedade de outrem (ID no 215774417, origem). Ao menos em fase de cognição sumária, nota-se que a parte agravante/executada não apresentou elementos de provas documentais sobre eventual utilização ativa no local, ou que demais imóveis são bastantes para suprir a dívida de forma que lhe seja menos onerosa a penhora sobre os outros dois imóveis por ela indicados. Aliás, a constatação do oficial de justiça referida se mostra em sentido oposto ao que afirma a parte agravante, de modo que não há substrato para se deferir a antecipação da tutela, conforme pretendida, ao menos nesse momento processual. Mesmo que se cogitasse haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a antecipação da tutela necessita de dois requisitos, um dos quais não resta preenchido. Por isso, inviável a concessão do pedido formulado pela parte agravante, o que poderá ser modificado quando do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador